Tribunal: STF
Processo: Rcl 90874
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.046 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA.  contra decisão proferida pelo DESEMBARGADORA RELATORA HELOISA MENEGAZ LOYOLA, DA 4ª TURMA - CADEIRA 1 - DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO – SP, nos autos do processo n. 1001001-64.2024.5.02.0039, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.046 de Repercussão Geral). 

2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem “foi ajuizada pela Sra. Heloisa Stevanato (“Heloisa”) em face da Bausch+Lomb em 24.6.2024, pleiteando, entre outros pedidos, a condenação da Bausch+Lomb ao pagamento de horas extras, intervalo intrajornada e respectivos reflexos” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “no curso da demanda, a Bausch+Lomb demonstrou (i) que a Sra. Heloisa exercia atividade externa incompatível com o controle de jornada, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 62, I, da CLT, e que; (ii) a Convenção Coletiva de Trabalho (“CCT”) aplicável à categoria profissional da Sra. Heloisa prevê expressamente que os empregados não estão sujeitos a controle de jornada, justamente em razão da incompatibilidade fática com a fiscalização do horário de trabalho, nos termos do art. 62, I, da CLT” (fl. 3, e-doc. 1). 

Aduz que “a Decisão Reclamada deixou de aplicar a previsão expressa contida na norma coletiva, por entender que a CCT não poderia afastar o texto da CLT e que não teria sido demonstrado o requisito previsto no art. 62, I, da CLT (a impossibilidade do controle de jornada) e manteve a condenação da Reclamante ao pagamento de horas extras, intervalo intrajornada e reflexos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “a Decisão Reclamada esvaziou a autoridade do precedente vinculante firmado por esta Corte, substituindo a autonomia coletiva pelo entendimento pessoal do julgador, em desconformidade com o entendimento consolidado no Tema 1046” (fl. 4, e-doc. 1).

Requer que “seja julgada procedente a presente Reclamação, com a devida cassação da Decisão Reclamada e sua substituição por nova decisão que reconheça a validade da cláusula 27ª da CCT, que prevê a impossibilidade de controle de jornada da Sra. Heloisa e a exclusão do controle de jornada, para que seja excluída da condenação da Bausch+Lomb todos os valores relativos à jornada de trabalho, notadamente horas extras e intervalo intrajornada” (fl. 10, e-doc. 1).

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):

“DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA
A Reclamante busca a reforma da sentença para ter reconhecida a estabilidade provisória de dirigente sindical, prevista no Art. 8º, VIII, da Constituição Federal, por ter sido eleita suplente do Sindicato SINPROVENGRU, com mandato em curso quando houve a dispensa imotivada.
Sem razão.
Conforme devidamente fundamentado na sentença de origem, e corroborado pelo material probatório dos autos (ID cf5d4ad), o pleito deve ser julgado improcedente.
A estabilidade do dirigente sindical, que se estende ao suplente, destina-se a garantir a independência da atuação sindical e proteger os representantes da categoria contra atos antissindicais do empregador. Contudo, essa garantia pressupõe a existência e a legitimidade da entidade sindical.
No caso concreto, restou comprovado que o sindicato (SINPROVENGRU) sequer possuía registro regular no Ministério do Trabalho e Emprego, tendo seu pedido de registro sindical sido definitivamente indeferido na esfera administrativa em 08/02/2024, por violação ao princípio da unicidade sindical (Art. 8º, II, da CF/88) em razão de conflito de representação, conforme expresso na decisão administrativa citada na sentença e referida no parecer do MPT (ID 4b7b8b1 e ID b8dc454). A notificação de cumprimento de exigências, mencionada pela Reclamante, não tem o condão de reverter o indeferimento definitivo já formalizado ou de conferir suporte fático-jurídico pleno.
Não há extensão da proteção à estabilidade quando há o indeferimento definitivo da entidade, mormente por ofensa a princípio constitucional (unicidade sindical) que é pressuposto para a própria organização de entidade de classe. Uma entidade sindical que teve seu registro indeferido por óbice legal não possui a plenitude da capacidade de representação jurídica exigida pela lei, o que descaracteriza a proteção constitucional de seus membros.
Ademais, a própria Reclamante demonstrou inconsistência em sua tese quando solicitou a homologação de sua rescisão contratual no SINPROVESP, fato notório e incompatível com a alegada representação pelo SINPROVENGRU.
Portanto, a ausência de amparo jurídico ao sindicato para o qual a Reclamante foi eleita, devido ao indeferimento definitivo do registro por inobservância do princípio da unicidade sindical, impede o reconhecimento da estabilidade provisória pretendida.
Nego provimento ao recurso.
DAS DIFERENÇAS DE PRÊMIOS
A Reclamante insiste no pagamento de diferenças de prêmios, sob a alegação de falta de transparência e impossibilidade de conferência dos critérios e bases de cálculo, postulando a condenação da Reclamada em 40% de sua remuneração total a esse título.
Entretanto, a Reclamante não se desincumbiu do ônus de provar as diferenças pleiteadas (Art. 818, I, CLT), mesmo diante da juntada pela Reclamada de políticas de premiação e planilhas de apuração.
O depoimento da testemunha da Reclamada (ID. 2121180) e, inclusive, o depoimento pessoal da própria Reclamante, confirmam que havia acesso ao sistema e às metas/resultados, o que afasta a alegação de falta absoluta de transparência.
A parte que postula o pagamento de diferenças salariais de parcelas variáveis deve demonstrar a existência dessas diferenças, ainda que por amostragem, mediante a indicação de incorreções ou o descumprimento dos critérios de cálculo. A simples alegação de impossibilidade de conferência integral, sem a demonstração de efetivo prejuízo ou vício nos documentos apresentados pela empregadora, não é suficiente para a condenação. A aplicação do percentual de 40% da remuneração total, como mera estimativa de prejuízo, conforme requerido pela Reclamante, é inadmissível, beirando a aventura jurídica, uma vez que não encontra respaldo em qualquer elemento probatório concreto.
Mantenho a improcedência.
RECURSO DA RECLAMADA
DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
A Recorrente busca a reforma da r. sentença que, ao pronunciar a prescrição quinquenal, ressalvou o disposto na Lei nº 14.010/2020, o que implicou na suspensão do prazo entre 12.06.2020 a 31.10.2020), alegando a inaplicabilidade desta lei na Justiça do Trabalho.
A Lei nº 14.010/2020, em seu artigo 3º, estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais de 10 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, de observância geral e obrigatória.
A referida lei é aplicável na seara trabalhista, não havendo qualquer razão para distinguir sua aplicação com base na forma de tramitação do processo. Assim, a decisão de origem, ao observar a suspensão do prazo prescricional, agiu em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.
Nego provimento.
MATÉRIAS COMUNS AOS APELOS
DA JORNADA
1. Das horas extras
A Reclamada insurge-se contra a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, sob o argumento de que a Reclamante, propagandista vendedora, exercia atividade externa incompatível com o controle de jornada, na forma do art. 62, I, da CLT, e que a norma coletiva (CCT) prevê expressamente o não controle de jornada, o que deve prevalecer por força do art. 611-A, I, da CLT, e do Tema 1046 do STF.
A exclusão do regime de jornada prevista no Art. 62, I, da CLT, apenas se aplica àqueles empregados que exercem atividade externa que seja materialmente incompatível com a fixação e o controle do horário de trabalho. A excludente não se caracteriza pelo simples fato de o trabalho ser executado fora do estabelecimento do empregador.
Compulsando o conjunto probatório, verifica-se que o Juízo de origem acertadamente rejeitou a aplicação dessa exceção. A prova oral e documental produzida demonstrou a ampla possibilidade de controle por meios telemáticos e a efetiva fiscalização indireta da jornada, o que afasta a tese da Recorrente.
O depoimento do preposto da Reclamada, transcrito na sentença (ID. b8dc454), revela que: a Reclamante possuía tablet da Apple com chip, celular, notebook e carro fornecidos pela empresa; o lançamento das visitas, embora pudesse ser feito posteriormente, constava o horário no sistema; o gerente tinha acesso a essas informações e ligava para saber onde a reclamante estava; a Reclamante possuía uma base de clientes fornecida pela empresa; e, ainda mais relevante, a Reclamante poderia reportar ter feito a visita com o gerente, no sistema, e havia compensação posterior para o trabalho desempenhado em eventos.
A testemunha da própria Recorrente (ID. 0a7bd70), Sr. NICOLAS, confirmou que: as visitas devem ser lançadas, sendo sugerido o lançamento "tão logo realizadas"; o horário de lançamento das visitas consta do sistema; o gestor tem acesso aos lançamentos; o depoente incluía a agenda de visitas no aplicativo; e ocasionalmente o gestor acompanhava o depoente nas visitas.
Portanto, o conjunto probatório denota que havia um complexo aparato tecnológico, aliado a uma política gerencial de monitoramento, que permitia à Reclamada saber onde, quando e como a propagandista vendedora estava laborando. A possibilidade de controle foi amplamente demonstrada, o que torna inaplicável a exceção do art. 62, I, da CLT. A incompatibilidade não pode ser meramente teórica ou decorrente da opção do empregador em não fiscalizar.
Em relação à alegação de prevalência da norma coletiva que estabelece o enquadramento no art. 62, I, da CLT, e o não controle de jornada através de equipamentos eletrônicos (Art. 611-A, I, da CLT), a referida cláusula pode ensejar a presunção de incompatibilidade com a fixação de horário, porém foi elidida pela prova produzida.
Ademais, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 381, a norma coletiva que insere toda uma categoria na exceção do Art. 62, I, da CLT, não prevalece sobre a realidade fática dos autos que comprove a possibilidade de controle de jornada. A alegação de que o Tema 1046 do STF (válido para validar norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista) abrange o presente caso não se sustenta, pois o reconhecimento da possibilidade de controle de jornada não é uma simples restrição de direito infraconstitucional, mas sim o reconhecimento de um direito fundamental constitucionalmente assegurado.
Se a Reclamada estabeleceu toda uma estrutura que permitia a fiscalização e o controle indireto da jornada, o que é incompatível com o trabalho nos moldes do art. 62, I, da CLT, não pode agora se valer da norma coletiva que contraria sua própria prática, em manifesta aplicação do princípio do non venire contra factum proprium.
No que tange à jornada arbitrada, a Recorrente alega que não pode prevalecer a jornada de 8h às 21h, com 40 minutos de intervalo, especialmente no período da pandemia, quando não havia visitas presenciais.
A Reclamada, por contar com mais de 20 empregados, tinha o ônus de apresentar os controles de ponto, sob pena de presumir-se verdadeira a jornada alegada na inicial (Súmula 338, I, do TST). Não o fazendo, a presunção de veracidade da jornada da inicial se impõe.
Embora a Recorrente aponte que a Reclamante teria confessado a ausência de visitas presenciais na pandemia, havia contatos telefônicos com clientes durante a pandemia, trabalho burocrático (e-mails, preparação, negociações) que se estendia por 2 horas diárias (ID. 25c5cfe).
A jornada arbitrada pelo Juízo a quo está fundamentada na presunção de veracidade, que apenas pode ser ilidida por prova robusta em contrário, o que não ocorreu. A simples ausência de visitas presenciais não implica a inexistência de trabalho.
A tentativa da Recorrente de utilizar os relatórios de visitas (SF Net e Sales Force) como prova de jornada, após ter alegado que tais sistemas não serviam para controle, entendo ser contraditória e insuficiente para ilidir a presunção. Tais documentos, que demonstram apenas o número de visitas, não provam a duração total da jornada, a realização das atividades burocráticas ou o tempo de deslocamento entre clientes.
Portanto, a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos deve ser mantida, nos exatos termos da r. sentença.
Nego provimento.
2. Do intervalo intrajornada
Mantido o entendimento de que a Reclamante não se enquadrava na exceção do Art. 62, I, da CLT, e considerando que a jornada arbitrada (das 8h às 21h, com 40 minutos de intervalo intrajornada) evidencia a supressão parcial do descanso, subsiste a condenação.
O Art. 71, § 4º, da CLT, assegura o pagamento do período suprimido, com adicional de 50%, quando não concedido integralmente o intervalo mínimo legal. A alegação de que a Reclamante tinha "plena liberdade" para determinar a duração do intervalo não é suficiente para elidir a presunção de que o intervalo era de apenas 40 minutos, conforme o ônus da prova de jornada não cumprido pela Reclamada.
Nego provimento.
3. Dos critérios de cálculos das horas extras e intervalos
A Reclamante se insurge contra a utilização do divisor 220 e a aplicação do critério da Súmula nº 340 do TST para a parcela variável, além de buscar a condenação por horas extras relativas à participação em eventos.
Quanto à jornada (horas extras), a sentença condenou a Reclamada às horas excedentes à 44ª semanal, utilizando o divisor 220. Não havendo comprovação formal nos autos de que a jornada contratual pactuada era inferior a 44 horas semanais, e não sendo o sábado considerado repouso semanal remunerado em norma coletiva, não há razão para a aplicação do divisor 200, conforme corretamente decidido na origem.
No que tange à Súmula nº 340 do TST (e OJ 397 da SBDI-1), a sentença, ao reconhecer o caráter misto da remuneração da propagandista (fixa mais variável), aplicou o entendimento pacificado de que, sobre a parte variável, é devido apenas o adicional de horas extras, pois a remuneração da hora simples já se encontra embutida na variável (prêmios/comissões). Embora a Reclamante alegue que os "prêmios" não se confundem com "comissões", a sentença, de forma genérica e em linha com a jurisprudência desta Corte em casos de remuneração variável vinculada ao incremento de resultados, aplicou o critério que evita o bis in idem no pagamento da hora extraordinária. Não há reparos a serem feitos.
Finalmente, a pretensão de condenar em horas extras pela participação em eventos também foi corretamente afastada pela sentença, uma vez que a prova testemunhal, adotada na origem, confirmou a prática de compensação em relação a esses eventos (ID. 0a7bd70), o que legitima a ausência de pagamento adicional.
Desprovejo.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
O Reclamante postula o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais em favor dos patronos da Reclamada, ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado; e, ainda, a majoração dos honorários de seus próprios patronos para 15%.
Já a Reclamada requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios em favor dos patronos da Reclamante ou a redução do percentual fixado.
A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é decorrência legal da sucumbência (Art. 791-A da CLT). Tendo sido mantida a condenação recíproca, a obrigação quanto aos honorários se sustenta.
O Juízo de primeiro grau, ao condenar a Reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência (10% sobre o valor dos pedidos improcedentes), observou expressamente a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5766. Logo, não há violação ao acesso à justiça.
A fixação do percentual encontra-se dentro do limite legal (5% a 15%) e atende aos critérios de complexidade da causa e zelo profissional, não merecendo reparos. Por conseguinte, também não prospera o pedido de majoração dos honorários devidos aos patronos da Reclamante, mantendo-se o percentual de 10% do valor da condenação.
Nego provimento.
Pelo exposto,
ACORDAM os Magistrados da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Relatora.”.
	
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada no ARE n. 1.121.633 (Tema n. 1.046 de Repercussão Geral) que:

São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

7. A decisão reclamada foi proferida em sede de recurso ordinário, portanto é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Reitero que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento de Recurso Ordinário. 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. (Rcl 56294 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-02-2023  PUBLIC 24-02-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 58058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-04-2023  PUBLIC 10-04-2023)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI’S NS. 3.432, 3.423, 3.431, 3.520 E 4.364. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 62097 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-10-2025  PUBLIC 21-10-2025)

8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente